Tribunal: STF
Processo: ARE 1437551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTROCOM BASE EM ANTECEDÊNCIA DE NOME COMERCIAL. AUSÊNCIA DEEXCLUSIVIDADE NO USO DE DENOMINAÇÃO. ART. 129, VI, DA LEI 9.279/96. JUSTIÇA FEDERAL COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE OBRIGAÇÃO ENTREPARTICULARES, QUANDO HOUVER CONEXÃO. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.



    I - CENTRO ESPÍRITA BENEFICIENTE UNIÃO DO VEGETAL interpôs recurso deapelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro de marca den° 818.874.929 e extinguiu, sem julgamento do mérito, o processo em relação ao pedido deabstenção de a ré utilizar a marca mista "UNIÃO DO VEGETAL LUZ PAZ E AMOR".



    II - A marca nominativa da Apelante é composta pela denominação "UNIÃO DOVEGETAL", sendo que aquela oferece serviços religiosos que utilizam o chá hoasca.



    III - Como a expressão se relaciona diretamente com os serviços religiosos oferecidos, essa denominação não é apropriável a título exclusivo, a despeito de ausência de apostilamento doINPI nesse sentido.



    IV - Em razão da ausência de apropriação a título exclusivo, improcedente a pretensão da Apelante de anular o registro da Apelada.V -A Segunda Turma Especializada já se posicionou, em situação semelhante, no sentidoda competência da Justiça Federal quando houver cumulação de pedidos conexos pelo critério da prejudicialidade.



    VI - Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em sede de apelação, ainda é este o cerne da questão: saber se a denominação "UNIÃODO VEGETAL", constante da marca nominativa da Apelante, é apropriável a título exclusivo.



    O registro da marca nominativa da Apelante foi concedido em 22.10.85 e não possui nenhuma ressalva do INPI, de maneira que, a priori, o seu uso é exclusivo, conforme artigo 129, da Lei 9.279/96. Ainda, com base na anterioridade registral, não haveria óbice para a nulidade doregistro da marca da Apelada, já que esta teria sido depositada apenas em 22.11.95.



    Conforme será visto a seguir, este não é o caso. A despeito de ausência de ressalva doINPI, a marca nominativa da Apelante contém expressão inapropriável a título exclusivo, nãogozando da proteção marcária daí decorrente.



    E, nesse particular, é importante ratificar a advertência feita pela r. sentença de que aomissão do INPI não tem o condão de limitar a prestação jurisdicional. Em outras palavras, apesarde o INPI erroneamente ter deixado de consignar que a expressão constante da marca da Apelanteera inapropriável a título exclusivo, o Poder Judiciário não pode perpetuar esse erro para anular amarca da Apelada, cujo registro possui a aludida ressalva.



    Dessa forma, a leitura das peças constantes dos autos, em especial da petição inicial de fls. 2/22, demonstra que a Apelante oferece serviços de cunho religioso há mais de 40 anos, sempreministrando o chá hoasca aos seus participantes como uma forma de atingimento de plenitude mental.



    Nesse contexto, perde força o argumento central do seu recurso de apelação, qual seja, deausência de relação direta entre a expressão "UNIÃO DO VEGETAL" e o serviço religiosooferecido, especialmente porque, como visto, o chá hoasca nada mais é do que a união dosvegetais "cipó mariri" e "folha chacrona", conforme salientado pelo INPI em suas contrarrazões(fls. 428).



    E, havendo relação direta entre a expressão "UNIÃO DO VEGETAL" e o serviço que se pretende distinguir, a única conclusão possível é de impossibilidade de apropriação a título exclusivo da mencionada expressão, por violação do artigo 124, VI, da Lei 9.279/96, abaixo reproduzido:



    (...)



    Destarte, como a Apelante não possui direito ao uso exclusivo da expressão "UNIÃO DOVEGETAL", também não possui razão ao pleitear a anulação do registro da marca da Apelada, eis que ausentes as hipóteses contidas no artigo 124, V, XIX e XXIII, da Lei 9.279/96, abaixoreproduzidas.



    (...)



    Em todos os incisos acima transcritos, a proibição do registro ocorre quando há tentativade reprodução de sinal ou expressão de uso exclusivo daquele que possui o registro dedeterminada marca, o que, como visto, não é o caso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente